Tribunal: STF
Processo: RE 1524457
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Heloísa Vidigal Guarita e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Pretensão de reconhecimento da inexistência de obrigação tributária dos apelantes HELOISA, DARIO e TERESA de recolher o ITCMD sobre doação de quotas/ações de empresa localizada no exterior. Sentença de concessão da segurança, para afastar a exigência de ITCMD sobre o valor doado por doador residente no exterior. Pleito de reforma da sentença pelos apelantes HELOISA e outros, para exclusão do termo “por doador residente no exterior”; e pleito de reforma da sentença pela apelante FPESP, para denegação da ordem. Cabimento da apelação da apelante FPESP e prejudicada a apelação dos apelantes HELOISA e outros. PRELIMINAR alegada pela apelante FPESP nas contrarrazões, de falta de interesse recursal. Afastamento. Sentença que, apesar de constar como de “concessão da segurança”, na decisão final restringiu o pleito feito pelos apelantes HELOISA e outros na petição inicial. Interesse recursal demonstrado. MÉRITO. Cobrança de ITCMD sobre bens objeto de doação quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior que depende da edição de lei complementar federal, ainda não editada. Hipótese dos autos que é diversa, uma vez que os doadores residem no Brasil. Inaplicabilidade do decidido no TEMA nº 825, de 01/03/2.021, do STF, pois restrito à doadores residentes ou domiciliados no exterior, o que não é o caso dos autos. Regular exigência do ITCMD, sendo irrelevante o fato de as ações serem de empresas sediadas no exterior. Sentença reformada. APELAÇÃO da apelante FPESP e REEXAME NECESSÁRIO providos, para DENEGAR A ORDEM e APELAÇÃO dos apelantes HELOISA, DARIO e TERESA prejudicada.



    No apelo excepcional, alegam violação ao art. 155, §1º, III, da Constituição Federal. Sustentam a necessidade de lei complementar para a incidência de ITCMD em qualquer transferência de bens que guarde alguma conexão com o exterior. Asseveram que no julgamento da ADI 6.830, o Plenário do STF reafirmou a inconstitucionalidade formal da expressão “no exterior” contida no §1º do art. 3º, bem como da integralidade do art. 4º da Lei Estadual Paulista nº 10.705/00, em linha com o Tema-RG 825, no sentido de que inexiste lei complementar que autorize aos estados a instituição do ITCMD nas hipóteses previstas no art. 155, §1º, III da Carta. Postulam a reforma do acórdão para que seja concedida a segurança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença concessiva da segurança e concluiu pela incidência do ITCMD sobre os ativos financeiros recebidos em doação pelos recorrentes, uma vez que o doador era residente e domiciliado no Brasil. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Contata-se da petição inicial que os apelantes HELOISA e outros pleitearam o reconhecimento do direito líquido e certo de não serem compelidos a recolher o ITCMD incidente sobre a doação das ações de companhias localizadas no exterior.



    .......................................................................................................



    Com efeito, a questão discutida é eminentemente de direito, limitada à inexistência de edição de lei complementar para cobrança do ITCMD sobre doação de bem localizado no exterior.



    Estabelece o artigo 155 da Constituição Federal que cabe aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer bens ou direitos, nos termos que seguem: (...)



    .......................................................................................................



    Da leitura dos dispositivos acima referidos infere-se que o constituinte exigiu a edição de lei complementar de caráter nacional apenas para determinar a incidência de ITCMD sobre doação de direitos ou bens quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior e sobre transmissão “causa mortis” se o “de cujos” era residente ou domiciliado no exterior ou teve o seu inventário processado no exterior.



    Apesar de não haver lei complementar elaborada pelo Congresso Nacional, a Lei Estadual nº 10.705, de 28/12/2.000, previu a incidência do mencionado imposto se o doador for residente ou domiciliado no exterior: (...)



    .......................................................................................................



    A questão foi apreciada no Recurso Extraordinário nº 851.108, submetido ao rito de recursos repetitivos, TEMA nº 825, de 01/03/2.021, do Supremo Tribunal Federal, recentemente julgado com ementa do seguinte teor: (...)



    .......................................................................................................



    Ao que se vê, é inexigível o ITCMD sobre a transmissão “causa mortis” de bens doados por doador residente ou domiciliado no exterior, pois a regulamentação depende de lei complementar, que, conforme já afirmado, não foi promulgada pelo Congresso Nacional. 



    Ocorre, que o caso dos autos não se enquadra no “Leading case” tratado pelo E. Supremo Tribunal Federal.



    Isso corre porque os DOADORES das ações de empresas localizadas no exterior, DARIO FERREIRA GUARITA FILHO e REGINA VIDIGAL GUARITA, residem no Brasil, conforme informado no termo de doação de fls. 54/61. 



    É importante consignar que o critério estabelecido pela Constituição Federal para exigir a edição de lei complementar federal foi o local de residência do doador, e não o local onde estão situados os seus bens. 



    Assim, o fato de as ações doadas pertencerem a empresas localizadas no exterior é irrelevante para a exigibilidade do ITCMD, pois os doadores residem no Brasil.



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 851.108, paradigma do Tema n. 825/RG, o Supremo firmou entendimento no sentido da desnecessidade de lei complementar na instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, e seus respectivos direitos, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior. Na oportunidade, restou consignado, também, que apenas quando o doador residir no exterior, ou quando o inventário for processado no exterior é que será exigida a lei complementar regulamentadora:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas.



    (...)



    3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    (...)



    5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.



    (...)



    8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’.



    9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    (RE 851.108 , Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de abril de 2021, Tema n. 825/RG)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



     Na hipótese dos autos, sendo os doadores residentes no Brasil poderá o Estado de São Paulo exercer plenamente a sua competência, para instituir o ITCMD sobre os ativos financeiros recebidos pelos recorrentes em doação, ainda que provenientes do exterior, independentemente de lei complementar específica.



    Na mesma linha, cito o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.410.255, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de dezembro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente